Tribunal: TJDFT
Processo: 0728730-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. TV. TELA ESCURA. DEFEITO MANIFESTADO POR TRÊS VEZES. DOIS REPAROS DURANTE A GARANTIA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. VIDA ÚTIL DO PRODUTO. RESSARCIMENTO PROPORCIONAL. TEMPO DE USO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, não obstante o esgotamento do prazo da garantia contratual, remanesce a garantia legal desde que o vício oculto se manifeste durante a vida útil do produto. (...) No caso, os vícios observados nos produtos apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora. (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)
2. Na hipótese, o televisor foi adquirido em 29/6/2020, com garantia contratual de 36 meses. Os reparos foram efetuados em 31/5/2021 e 18/4/2023. A recusa a novo conserto, pelo esgotamento do prazo de garantia, se deu em 23/9/2024 e a ação ajuizada em 3/12/2024.
3. Tratando-se de defeito apresentado na fase inicial do bem durável (TV com primeiro reparo com menos de 1 ano de uso e o segundo reparo com 2 anos depois do primeiro), cabia ao fornecedor demonstrar o mau uso por parte do consumidor. A inexistência dessa prova induz a responsabilidade do fornecedor pelo defeito e confere ao consumidor três opções: a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
4. O autor, no exercício do seu direito, optou pela restituição do valor pago pelo produto.
5. Considerando o uso prolongado (mais de quatro anos), a restituição parcial e proporcional a condição de bem usado revela-se medida adequada.(Acórdão 1748495, 0702138-88.2023.8.07.0011, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 05/09/2023)
6. O dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual ou do vício do produto adquirido se insere no cotidiano das relações comerciais e, bem por isso, não configura dano moral.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.